Tribunal: CARF
Processo: 13884.000120/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES EM FONTE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CÓDIGOS DE RECEITA 1708 E 8045. RETENÇÕES NÃO INFORMADAS NA DCOMP E TAMBÉM NA DIPJ. RETENÇÕES CONSTATADAS EM DIRF EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RETENÇÃO NA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
As retenções sob o código de receita 1708 e 8045 (que constam em DIRF, mas não constam na DCOMP e tampouco na DIPJ) e portanto não podem ser utilizadas na composição do crédito de saldo negativo de IRPJ.
RETENÇÕES EM FONTE. EQUÍVOCO NA TOTALIZAÇÃO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Houve equívoco da DRJ ao totalizar a retenção sobre rendimentos de aplicações financeiras no 4o trimestre de 2003.
RETENÇÕES EM FONTE. PAGAMENTO RECEBIDO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE RENDIMENTOS ESCRITURADOS E INFORMADOS EM DIRF. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. RETENÇÃO EM FONTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO NA CONTABILIDADE. ÕNUS DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA CONTRIBUINTE.
A Recorrente justificou que a diferença verificada entre as retenções informadas em DCOMP e as informadas em DIRF decorreu do fato que os rendimentos foram escriturados com base no regime de competência e tributadas pelo IRRF na data do efetivo recebimento (regime de caixa). Apesar da contribuinte concordar com a DRJ que a diferença de regime reconhecimento de receita e de retenção em fonte poderia ser comprovada pela própria Recorrente por meio de sua escrituração contábil, não apresentou a escrituração contábil para comprovar o alegado. Em se tratando de direito creditório o ônus de comprovação é do interessado, de acordo com o artigo 373 do CPC, , não cabendo ao FISCO sanar deficiência probatória que incumbe à ele, o contribuinte.
PAGAMENTO DO IMPOSTO NO EXTERIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 26 da Lei n° 9.249/1995 exige que para fins de compensação de imposto pago no exterior, o documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do respectivo país e pelo Consulado da Embaixada no país. A contribuinte não apresentou o documento consularizado, como exigido no artigo 26 da Lei n° 9.249/1995. Também não comprovou que a legislação do país de origem do lucro prevê a incidência do imposto no documento de arrecadação, exceção prevista no inciso II, § 2o do artigo 16 da Lei n° 9.430/96.
MULTA MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO A DESTEMPO. EXIGIBILIDADE.
A multa e os juros moratórios por falta de liquidação dentro do prazo dos débitos está prevista no artigo 61 da Lei n° 9.460/96
ILEGALIDADE DA MULTA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2.
Não compete ao CARF analisar a alegação de inconstitucionalidade da lei, não compete ao CARF manifestar-se, nos termos da Súmula CARF n° 2.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000120/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.831 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES EM FONTE POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. CÓDIGOS DE RECEITA 1708 E 8045. RETENÇÕES NÃO
INFORMADAS NA DCOMP E TAMBÉM NA DIPJ. RETENÇÕES
CONSTATADAS EM DIRF EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DA
RETENÇÃO
NA
APURAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
As retenções sob o código de receita 1708 e 8045 (que constam em DIRF, mas
não constam na DCOMP e tampouco na DIPJ) e portanto não podem ser
utilizadas na composição do crédito de saldo negativo de IRPJ.
RETENÇÕES EM FONTE. EQUÍVOCO NA TOTALIZAÇÃO PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Houve equívoco da DRJ ao totalizar a retenção sobre rendimentos de
aplicações financeiras no 4o trimestre de 2003.
RETENÇÕES EM FONTE. PAGAMENTO RECEBIDO DE ÓRGÃOS
PÚBLICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE RENDIMENTOS ESCRITURADOS E
INFORMADOS
EM
DIRF.
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. RETENÇÃO EM
FONTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
ALEGAÇÃO NA CONTABILIDADE. ÕNUS DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO DA CONTRIBUINTE.
A Recorrente justificou que a diferença verificada entre as retenções
informadas em DCOMP e as informadas em DIRF decorreu do fato que os
rendimentos foram escriturados com base no regime de competência e
tributadas pelo IRRF na data do efetivo recebimento (regime de caixa). Apesar
da contribuinte concordar com a DRJ que a diferença de regime
reconhecimento de receita e de retenção em fonte poderia ser comprovada pela
própria Recorrente por meio de sua escrituração contábil, não apresentou a
escrituração contábil para comprovar o alegado. Em se tratando de direito
creditório o ônus de comprovação é do interessado, de acordo com o artigo 373
do CPC, , não cabendo ao FISCO sanar deficiência probatória que incumbe à
ele, o contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000120/2005-73
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

PAGAMENTO DO IMPOSTO NO EXTERIOR. REQUISITOS LEGAIS
NÃO ATENDIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 26 da Lei n° 9.249/1995 exige que para fins de compensação de
imposto pago no exterior, o documento deverá ser reconhecido pelo órgão
arrecadador do respectivo país e pelo Consulado da Embaixada no país. A
contribuinte não apresentou o documento consularizado, como exigido no
artigo 26 da Lei n° 9.249/1995. Também não comprovou que a legislação do
país de origem do lucro prevê a incidência do imposto no documento de
arrecadação, exceção prevista no inciso II, § 2o do artigo 16 da Lei n° 9.430/96.
MULTA MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO A
DESTEMPO. EXIGIBILIDADE.
A multa e os juros moratórios por falta de liquidação dentro do prazo dos
débitos está prevista no artigo 61 da Lei n° 9.460/96
ILEGALIDADE DA MULTA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 2.
Não compete ao CARF analisar a alegação de inconstitucionalidade da lei, não
compete ao CARF manifestar-se, nos termos da Súmula CARF n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo
ao saldo negativo de IRPJ referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2003, no montante
de R$ 313.130,53, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do
direito creditório total reconhecido, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 05-25.170 de 17 de março de
2009 da 2a Turma da DRJ/CPS, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que não homologou compensações apresentadas pela
contribuinte acima identificada.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

A
contribuinte
encaminhou
a
DCOMP
retificadora
n°
15670.24153.190506.1.7.02-0868 (e-fls. 251-259), cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre de 2003 no montante de R$ 6.637.587,38. A não homologação da referida
DCOMP originou o presente processo.
A contribuinte também encaminhou a DCOMP retificadora n°
35830.61909.l90506.l.7.02-2224 (e-fls. 260-268), cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ do 3o trimestre de 2003 no montante de R$ 16.803.834,14. A não homologação da referida
DCOMP originou o processo n° 13884.000385/2005-01. Referido processo foi juntado por anexação ao
presente processo em 13/04/2006.
A contribuinte também encaminhou a DCOMP retificadora n°
15784.60660.l90506.1.7.02-0780 (e-fls. 269-277), cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ do 4o trimestre de 2003 no montante de R$ 21.366.056,97. A não homologação da referida
DCOMP originou o processo 13884.000121/2005-18. protocolado em 17/01/2005 e juntado por anexação ao
presente processo em 13/04/2006.
Portanto, nos presentes autos discute-se o direito creditório relativo a saldos
negativos de IRPJ do 2o, 3o, e 4o trimestres/2003, nos valores respectivos de R$ 6.637.587,38, R$ 16.803.834,14 e
R$ 21.366.056,97, os quais totalizam crédito em valores originais de R$ 44.807.478,49.
As DCOMPs foram baixadas para trabalho manual pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José dos Campos/SP, tendo sido lavrado o Parecer SAORT n°
13884.179/2006 (e-fls. 741-753), no qual a Autoridade Fiscal concluiu pela inexistência do
direito creditório pleiteado e não homologação das compensações declaradas.
Com base no Parecer SAORT n° 13884.179/2006 o Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São José dos Canmpos/SP emitiu o Despacho Decisório juntado à
e-fl. 754 não reconhecendo o direito creditório pleiteado e por consequência não homologando
as compensações declaradas.
Contra o despacho decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade (e-fls. 463-480), onde alegou que a Autoridade Fiscal cometeu equívocos na
análise dos documentos por ela apresentados, embora reconhecendo que tenha cometido alguns
equívocos formais no preenchimento de declarações acessórias.
A manifestação de inconformidade foi apreciada pela 2a Turma de Julgamento da
DRJ em Campinas, que decidiu converteu o julgamento em diligência para verificação da
regularidade das informações prestadas na DIPJ/2004 retificadora, entregue em 19/05/2006,
especificamente em relação:
-a diferença de rendimentos e de IRRF entre DIRF e DIPJ, considerando novas
informações que constavam no sistema DIRF;
- atestar as variações cambiais ativas e passivas inseridas na apuração do resultado
da DIPJ/2004, segundo demonstrativos juntados aos autos pela contribuinte;
-verificação do pagamento de impostos no exterior no valor de R$ 3.671.351,43
que foi deduzido do imposto apurado no 4o trimestre de 2003 e se atenderam os requisitos legais;
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

A diligência foi realizada pelo Serviço de Fiscalização da DRF/São José dos
Campos, que lavrou o Termo de Constatação Fiscal MPF 08.1.20.00-2008-0007800 (e-fls. 1259-
1278), onde afirmou ter enviado intimações e realizado visita à contribuinte em buscar de
documentos e informações para o deslinde das divergências, sendo que algumas foram sanadas e
outras não. A Autoridade Fiscal discriminou as divergências não esclarecidas/comprovadas,
conforme excerto abaixo:
Na fase de diligência solicitada pela DRJ/Campinas, foram enviadas intimações
e realizada visita no estabelecimento da empresa com intuito de se obter o maior
número de documentos e informações para o deslinde da situação.
Neste período diversas dúvidas e divergências foram sanadas pela contribuinte,
conforme relatado anteriormente, no entanto algumas pendências não foram
solucionadas, as quais relacionamos a seguir:
- Não foi comprovada a escrituração contábil de rendimentos no montante de
R$ 1.257.690,80, referentes aos códigos de receita 1708 e 8045, informados no
sistema DIRF da Receita Federal e, em consequência, não integraram a base de
cálculo para apuração do imposto de renda. Segue abaixo, os valores por
trimestre:
1o trimestre – R$ 369.800,63;
2o trimestre – R$ 173.807,63;
3o trimestre – R$ 478.110,63;
4o trimestre – R$ 235.971,91.
-Não foi comprovada a escrituração contábil de rendimentos no montante de R$
24.790.404,60, pelo menos, em sua totalidade no 4° trimestre de 2003,
referentes aos códigos de receita 6147 e 6190, informados no sistema DIRF da
Receita Federal por órgãos públicos e, em conseqüência, não integraram a base
de cálculo para apuração do imposto de renda.
-A contribuinte deixou de apresentar a documentação probante do imposto de
renda retido na fonte sobre juros devidos pela contratação ACE e sobre juros
sobre mútuo, referente à compensação de impostos pagos no exterior, os quais
totalizaram o valor de R$ 1.048.487,71. Além disso, a contribuinte deixou de
cumprir um item dos requisitos legais para compensação do imposto de renda
pessoa jurídica pago no exterior, ao não apresentar documento reconhecido pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi devido o imposto (Lei
n°9.249/1995, art.26, § 2°).
Sendo este o resultado da diligência efetuada, será dada a ciência pessoal deste
Termo de Constatação a contribuinte em questão, e reaberto prazo de
manifestação por 5 (cinco) dias para que, se for do seu interesse, complemente
suas razões iniciais.
Tendo tomado ciência do Termo de Constatação Fiscal a contribuinte apresentou
manifestação, apresentando suas contrarrazões aos argumentos da Fiscalização, alegando em
síntese o seguinte:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

-que as divergências entre os dados constantes na Ficha 53 da DIPJ/2004
retificadora e nas DIRF processadas nos sistemas da RFB, com suposta omissão de receitas no
importe de R$ 1.257.690,80, a contribuinte afirma que a Fiscalização não teria aceitado as
justificativas apresentadas pela contribuinte de que as diferenças de IRRF nos códigos 1708 e
8045 decorreram de erro de preenchimento da DIRF por parte dos declarantes e que a
Autoridade Fiscal não teria comprovado a efetiva inexistência da escrituração contábil dos
supostos rendimentos, eis que teriam origem em equívocos incorridos pelos prestadores de
serviços da contribuinte, não tendo a Fiscalização se aprofundado em esclarecer a divergencia.
Apresentou esclarecimentos em relação à Federal Express Corporation (CNPJ 00.676.486/0001-
82), Pro Quali Engenharia e Teconologia Ltda (CNPJ 01.534.041/0001-20) e PMC Serviços
Médicos S/C Ltda (CNPJ 02.762.900/0001-00), Casa Militar do Governador (CNPJ
03.702.512/0001-98), Citrotec Indústria e Comércio Ltda (CNPJ 03.727.941/0001-10), Oggi
Publicidade S/C Ltda (CNPJ 03.771.613/0001-10), Chubb do Brasil de Cia de Seguros (CNPJ
33.170.085/0001-05, Samper Gonçalves Publicidade Ltda (CNPJ 50.651.991/0001-40, Serragini
Design e Enegnharia de Embalagens S/C Ltda (CNPJ 55.739.163/0001-82 e C& C Comuniações
S/C Ltda (CNPJ 96.484.464/0001-90)
-que a Autoridade Fiscal entendeu que os valores recebidos de órgãos públicos
(Grupamento de Apoio de Brasília, Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico e Comissão
Aeronáutica Brasileira em São Paulo) a no montante de R$ 24.790.404, não teriam sido
oferecidos à tributação na DIPJ/2004, caracterizando omissão de receita. Afirma que teria
contabilizado os recebimentos pelo regime de competência, mas que uma grande parte dos
pagamentos teriam sido realizados apenas no exercício seguinte e a diferença ocorreu porque os
valores foram declarados em um exercício e recebidos em outros, o que acarretou equívoco na
análise da Fiscalização;
-que faz a comprovação do recolhimento de impostos no exterior sobre juros
devidos na contratação da ACE e sobre juros de mútuo com os comprovantes de recolhimento
junto ao Bank of América, e que embora tais comprovantes não tenham sido traduzida por
tradutor juramentado e reconhecido pelo consulado da embaixada brasileira, teriam validade
probatória nos termos do art. 395 §5°, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), cuja matriz legal é o
artigo16, §2°, inciso II, da Lei n° 9.430/96. Acrescenta que os recolhimentos realizados na
França já tinham sido comprovados anteriormente.
A contribuinte juntou aos autos, antes do julgamento em 1a instância, a tradução
do documento relativo ao recolhimento de imposto efetuado em 19/11/2003 junto ao Bank of
América (EUA) no valor de US$ 485.498,26.
Ainda em 21/01/2009, conforme despacho de fl. 1.347, a contribuinte
providenciou a juntada dos documentos de fls. 1.348/1.351, relativos a cópias de notas fiscais/
faturas de prestação de serviços n° 1017, 1021 e 1022, emitidas por C&C comunicações S/C
Ltda em 25/12/2003 e 01/01/2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada em 17 de março de 2009 pela 2a
Turma da DRl/CPS, tendo sido prolatado o acórdão 05-25.170 reconhecendo parte do direito
creditório (R$ 6.630.523,56 relativo ao 2o trimestre de 2003, R$ 16.802.155,18 relativo ao 3o
trimestre de 2003 e R$ 16.802.155,18 relativo ao 4o trimestre de 2003), e assim homologando
parcialmente as compensação declaradas.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Com base nas conclusões da diligência fiscal consignadas no Termo de
Constatação Fiscal, a DRJ reconheceu a regularidade das informações relativas às variações
cambiais ativas e passivas e às outras exclusões informadas na DIPJ.
Em relação às retenções em fonte, parte das divergências entre informações em
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras e as informadas pela Recorrente em DIPJ/2004 foram
sanadas, mas outras continuaram divergentes. Foram consideradas sanadas as divergências em
relação aos código de arrecadação 3426, 5273, 5706 e 6800 e portanto dedutíveis na apuração do
IRPJ.
Após justificativas e retificações de DIRF, a Autoridade Fiscal diligenciante
concluiu que os rendimentos relativos às retenções com código de arrecadação 1708 e 8045 não
foram oferecidos à tributação, o que levou a DRJ a decidir pela indedutibilidade das retenções.
Em relação às retenções em fonte realizadas por órgãos públicos, a DRJ concluiu,
com base na diligência, que apenas partes dos rendimentos relativos às retenções informadas
pela Recorrente teriam sido oferecidos à tributação e dessa forma reconheceu como dedutível
apenas parte das retenções.
Quanto à dedução de pagamentos de tributos no exterior a DRJ entendeu
indedutível o valor do IR pago no exterior relativo ao 4o trimestre de 2003 por falta de
apresentação de documento com formalidade exigida pela legislação.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
1632-1644) onde alega que os argumentos que fundamentaram a decisão da DRJ quanto a parte
que lhe foi desfavorável não estariam em consonância com a verdade material, a legislação
pertinente e a jurisprudência do CARF.
Questiona a Recorrente a acusação fiscal de que não teria contabilizado receitas
recebidas de diversas pessoas jurídicas, dizendo não haver correlação com a questão discutida
nos autos que trata de análise de direito creditório usado em compensação, e apesar de entender
que caberia à Fiscalização a busca da verdade material, pois apenas esta teria à disposição as
informações necessárias no seus sistemas, procurou de boa-fé esclarecer analiticamente as
dúvidas suscitadas pela Autoridade Fiscal.
Questiona a conclusão da DRJ, afirmando que as provas por ela juntadas aos
autos, especialmente as DIRFs retificadoras das pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços e
que teriam sido recepcionadas nos sistemas da Receita comprovariam sua alegação, e que a DRJ
passou a exigir não apenas a contabilização das supostas receitas auferidas mas os comprovantes
de recolhimento do IRRF incidentes sobre os pagamentos efetuados pelos prestadores de serviço,
o que, segundo a Recorrente, não guardaria nenhuma relação com o direito creditório que
procura ver reconhecido.
Em relação às retenções por órgãos públicos ratifica que a receita da prestação de
serviços foi contabilizada pelo regime de competência, contado a partir da emissão da nota
fiscal, enquanto a retenção do IRRF ocorre no regime de caixa quando da liquidação da “nota de
empenho".
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Afirma a Recorrente que solicitou à Diretoria de Material Aeronáutico Bélico
(DIRMAB), e à Comissão Aeronáutica Brasileira em São Paulo (CELOG), a abertura dos
valores pagos à Recorrente no ano de 2003, que totalizaram, respectivamente R$ 13.174.538,25
e R$ 5.207.610,77, não tendo obtido retorno daqueles órgãos. Assim entende que caberia ao
FISCO verificar na contabilidade daqueles órgãos públicos a veracidade das informações por
eles prestadas em DIRF, uma vez que tais informações estão impactando a análise do direito
creditório pleiteado.
Em relação ao pagamento de tributos o exterior, a Recorrente aduz que já havia
juntado aos autos os comprovantes de recolhimento do imposto retido na fonte incidentes sobre
os juros devidos na contratação do ACE e sobre os juros de mútuo e as respetivas traduções
juramentadas, e que embora não tenham sido reconhecidos pelo Consulado brasileiro nos
Estados Unidos, devem ser reconhecidos nos termos da exceção contida no artigo 395,_§5° do
Decreto 3.000/99 (RIRl99).
Aduz, ainda, que os impostos pagos no exterior foram objeto de análise pela
DEAIN – Delegacia de Assuntos Internacionais da Receita Federal do Brasil no processo n°
16561.000165/2007-41, tendo reconhecido aqueles recolhimentos:
Defende a inaplicabilidade da multa de mora, tendo em vista a comprovação dos
créditos pleiteados e a inconstitucionalidade da aplicação da SELIC.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido, o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das compensações. E caso ainda
persistam dúvidas, requer a conversão em diligência para busca da verdade material e da
veracidade das informações prestadas por terceiros.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
1.Delimitação da controvérsia
1.1 Das retenções informadas na DCOMP
A
Recorrente
encaminhou
as
DCOMPs
retificadoras
n°s
15670.24153.190506.1.7.02-0868,
35830.61909.l90506.l.7.02-2224
e
15784.60660.l90506.1.7.02-0780, nos quais indicou como crédito saldo negativo de IRPJ do 2o ,
3o e 4o trimestres de 2003, respectivamente, os montantes de R$ 6.637.587,38, R$ 16.803.834,14
e R$ 21.366.056,97.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Cumpre destacar que em extensa e detalhada análise do Termo de Constatação
Fiscal (decorrente de diligência determinada pela DRJ) e da manifestação da contribuinte, a DRJ
reconheceu parcialmente os créditos pleiteados, conforme tabela abaixo:

A DRJ detalhou no voto quais parcelas componentes do crédito de saldo negativo
foram reconhecidas:

As informações prestadas pela Recorrente na DIPJ retificadora, na qual informa o
saldo negativo apurado nos 2o , 3o e 4o trimestres de 2003 foram as seguintes:

Verifica-se, portanto, que o crédito pleiteado não foi integralmente reconhecido,
porque parte das parcelas relativas ao IRRF, IRRF sobre pagamentos realizados por órgãos
públicos e imposto pago no exterior não foram confirmadas.
As parcelas componentes do crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o , 3o e 4o
trimestres de 2003 não confirmadas (comparando-se o valor comprovado pela DRJ com o
informado na DIPJ retificadora) estão discriminadas na tabela abaixo:
Parcelas não confirmadas

2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
Imposto Pago no Exterior
0,00
0,00
3.671.315,43
IRRF
0,00
0,00
313.130,53
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

IRRF Órgão Público
7.063,82
1.678,96
0,00
Veremos mais abaixo quais foram os fundamentos da decisão da DRJ para a não
confirmação de cada uma das parcelas e as contrarrazões ofertadas pela Recorrente.
1.2 Das retenções em fonte sob o código de receita 1708 e 8045
As retenções em fonte informadas nas DCOMPs e na DIPJ foram apenas as
relativas a aplicação financeiras (código de arrecadação 3426, 5273, 5706 e 6800) e as retenções
de órgãos públicos (código de receita 6147 e 6190).
Na análise manual realizada pela SAORT, a autoridade administrativa constatou
que haviam na DIRF informações sobre rendimentos pagos à Recorrente e retenções em fonte
sob o código de receita 1708 e 8045 que não haviam sido declarados na DIPJ.
Na Resolução 1.503, de 16 de agosto de 2007, a 2a Turma da DRJ/CPS converteu
o julgamento em diligência, determinando que a Unidade de Origem verificasse a diferença de
rendimentos e IRRF entre as informações prestadas em DIPJ e as contidas em DIRF.
A Autoridade Fiscal diligenciante afirma que a Recorrente alegou que ao contrário
do que constou em DIRF, não foi beneficiária dos pagamentos relativos as retenções sob o
código de receita 1708 e 8045, mas foi a fonte pagadora para PJs que lhes prestaram serviço.
Na sua manifestação relativa à diligência, a Recorrente comprovou, por meio de
DIRF retificadoras, que de fato haviam erros nas DIRFs com retenções sob o código de receita
1708 e 8045, sendo a Recorrente a fonte pagadora e não a beneficiária dos rendimentos.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ constatou que
efetivamente parte das retenções sob o código de receita 1708 e 8045 eram relativos a
pagamentos que a Recorrente realizou para empresas que lhe prestaram serviço e não o contrário.
Mas a DRJ entendeu que haviam documentos apresentados pela Recorrente que comprovavam a
prestação de serviços à Recorrente:
Todavia, independente do fato de não terem sido localizadas no sistema de
processamento algumas DIRF retificadoras comprovadamente entregues, caso
da FEDEX por exemplo (retificadora à tl. 1.250), cumpre ressaltar que o
questionamento presente desde o despacho decisório é se as receitas
correspondentes teriam sido tributadas ou não, para que pudesse confirmar nos
autos 0 montante do IRRF dedutível a título de receitas de prestação de
serviços.
Relativamente ao IRRF incidente sobre as comissões pagas pela empresa
'Chubb do Brasil' no total de R$ 49.801,34 (fl. 1.276), em 14/01/2003 (R$
24.838,32) e em 23/01/2003 (R$ 24.588,58), dos quais a manifestante afirma ter
tributado a receita líquida, cumpre esclarecer que, ao contrário do entendimento
expresso pela manifestante, há sim prejuízo ao erário quando a empresa se
beneficia do IRRF integral e tributa parcialmente os correspondentes
rendimentos. Todavia, por tratar-se de IRRF sobre rendimento auferido no 1°
trim./2003, período não objeto do pleito, não cabe no presente voto qualquer
recomposição daquele resultado declarado pela contribuinte, sobretudo por já
haver decaído o direito da Fazenda Pública constituir eventual diferença de
tributo apurada naquele período.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Por outro lado, inexistindo nos presentes autos qualquer exigência tributária por
omissão de receitas, toma-se desnecessária a verificação pelo Fisco na
escrituração das demais empresas envolvidas, com 0 objetivo de identificar a
natureza do serviço prestado, bem como a dilação de prazo para que a
interessada obtenha as informações solicitadas para sua defesa, visto que a não
comprovação de tributação das receitas submetidas à retenção, que é ônus da
contribuinte, é suficiente para afastar a dedutibilidade do correspondente IRRF
na DIPJ/2004, não incorrendo a manifestante em qualquer penalidade nos autos.
Por fim, registre-se que os documentos juntados pela manifestante às fls. 1.349/
1.351 consistem de notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pela empresa
"C &C Comunicações Ltda., CNPJ n° 96.484.464/0001-90 no mês de dezembro
de 2003, hábeis a comprovar que a referida pessoa jurídica teria prestado
serviços à Embraer naquele período, sendo possível que também tenha ocorrido
a prestação de serviços pela Embraer à "C&C", mas tais fatos não comprovam a
tributação das receitas no período em pauta.
Por fim, a DRJ concluiu que o IRRF sobre rendimentos de prestação de serviços
(códigos de arrecadação 1708 e 8045) seriam indedutíveis no ano-calendário 2003:
Conclui-se, portanto, que o IRRF incidente sobre rendimentos de prestação de
serviços (códigos 1708 e 8045) toma-se integralmente indedutível no ano-
calendário de 2003, visto que os rendimentos ainda remanescentes na DIRF,
após algumas retificações sugeridas pela peticionária, não tiveram sua
tributação comprovada pela manifestante e os demais valores foram excluídos
da DIRF pelas fontes pagadoras, por não se referirem a rendimentos pagos à
peticionaria, mas sim a pagamentos feitos por serviços prestados pelas citadas
pessoas jurídicas, as quais seriam beneficiárias do respectivo IRRF.
No recurso voluntário, a Recorrente se manifestou sobre duas fontes pagadoras:
“Chubb do Brasil de Cia de Seguros – CNPJ 33.170.” e “Casa Militar do Governador da Bahia).
A Recorrente alega que os documentos por ela juntadas aos autos comprovariam o oferecimento
à tributação dos rendimentos auferidos, e que portanto faria jus à utilização das retenções:
II.a.1)
DO
TRATAMENTO
ATRIBUÍDO
ÀS
RECEITAS
EFETIVAMENTE AUFERIDAS DE TERCEIROS
(i) “Chubb do Brasil de Cia de' 'Seguros” (CHUBB) - CNPJIMF n°
33.170.085/0001-05 '
No tocante aos valores recebidos da CHUBB, a título de comissão pelas
importâncias transacionadas em razão do serviço de “seguros em grupo"
prestado pela mesma, muito embora a C. Turma Julgadora tenha consignado
que “sobre rendimento auferido no 1° trim./2003, período não objeto do pleito,
não cabe no presente voto qualquer recomposição daquele resultado declarado
pela contribuinte", a Recorrente entende imperioso o acatamento de suas
explanações a fim de afastar a imputação que lhe foi feita, já que a decadência
impede a constituição de qualquer suposto direito por parte da Autoridade
Fiscal, nos moldes expressamente admitidos no v. acórdão guerreado. Ademais,
conforme se verifica dos documentos juntados às fls. 1.272l1.279, as operações
acima detalhadas foram devidamente submetidas à tributação, bem como foram
declaradas na DlPJl2004 da Recorrente como sendo receitas liquidas, o que de
modo algum configura a situação consignada no v. acórdão de que haveria
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

prejuízo ao erário “quando a empresa se beneficia do IRRF integral e tributa
parcialmente os correspondentes rendimentos".
Dessa forma, não há nesta situação tributação parcial, mas sim a tributação na
fonte, no momento do pagamento, e a subsequente submissão do valor líquido
auferido à declaração de ajuste anual, para que então fosse tributada eventual
diferença havida, o que afasta qualquer suposição de eventual dano ao erário.
(ii) “Casa Militar do Governador da Bahia” (CASA MILITAR) –
CNPJ/MF 03.702.512/0001-98
Relativamente à receita indicada na DIRF apresentada pela CASA MILITAR na
importância de R$ 225.086,40, cumpre a Recorrente esclarecer que a d.
Autoridade Fiscal local não logrou êxito em localizar este montante na sua
DIPJ/2004 tão somente porque tal valor foi contabilizado como tendo sido pago
pelo CNPJ/MF n° 13.937.032/0001-60 (Estado da Bahia - Gabinete do
Governador).
Como se pode verificar das telas extraídas da contabilidade da Recorrente
(SAP), na qual são detalhados diversos pagamentos ocorridos entre os meses de
maio a dezembro de 2003 que totalizam R$ 225.195,73, bem como o CNPJ/MF
em que foram emitidas as notas fiscais correlatas (CNPJ/MF n°
13.937.032/0001-60) (doc. 02), tem-se por certo que tais valores foram
devidamente oferecidos à tributação e constam da DIPJ/2004 (exercício 2003).
O que teria motivado a dúvida da Autoridade Fiscal seria justamente a suposta
inexistência da contabilização pela Recorrente de valores que constaram na
DIRF do CNPJ/MF n° 03.702.512/0001-98, pois na verdade tais importâncias
foram efetivamente pagas pelo CNPJ/MF n° 13.937.032/0001-60 (Estado da
Bahia - Gabinete do Governador).
Não obstante, tal fato não pode prejudicar o direito creditório da Recorrente,
ainda mais com fundamento em suposições ou por processamento de
declarações equivocadas de terceiros.
Caso a dúvida da Autoridade Fiscal remanesça, deverá ser determinada a
realização das diligências cabíveis para que, de fato, fique comprovado o
equivoco incorrido por este órgão público que efetuou o pagamento por serviços
que lhe foram prestados com fundamento em notas fiscais descrevendo o CNPJ
da fonte que seria a pagadora, mas apresentou à Receita Federal do Brasil DIRF
noticiando CNPJ diverso daquele como sendo o beneficiário de tais
importâncias.
Não assiste direito à dedução das retenções sob o código de arrecadação 1708 e
8045 relativo ao pagamento das duas fontes pagadoras acima.
Primeiramente porque as retenções não constaram nas DCOMP e também na
DIPJ.
Segundo, porque os comprovantes apresentados pela Recorrente às fls. 1272 a
1279 (e-fls. 1323 a 1329) são comprovantes de pagamento e tela de sistemas, que não
comprovam o oferecimento à tributação dos rendimentos.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Portanto, as retenções sob o código de receita 1708 e 8045 (que constam em
DIRF, mas não constam na DCOMP e tampouco na DIPJ) não podem ser utilizadas na
composição do crédito de saldo negativo de IRPJ.
2.Parcela de crédito relativo ao IRRF do 4o trimestres de 2003
O IRRF informado na linha 13 da Ficha 12A da DIPJ retificadora é de R$
21.819.873,05:

As retenções em fonte informadas na DCOMP n° retificadora n°
15784.60660.l90506.1.7.02-0780, de retenções relativas ao 4o trimestre de 2003, estão
relacionadas na tabela abaixo:
Item
CNPJ
Código de receita
Valor
1 00.000.000/3035-00
6800
9.127.271,19
2 00.394.429/0030-45
6190
244.861,56
3 00.394.429/0059-27
6190
300.557,28
4 00.394.429/0059-27
6147
95.944,49
5 00.394.429/0070-32
6147
1.778,28
6 00.394.429/0072-02
6147
169,83
7 00.394.429/0073-85
6147
4.433,13
8 00.394.429/0116-50
6147
14.528,17
9 00.394.429/0133-50
6147
6.985,60
10 01.522.368/0001-82
6800
1.300.131,21
11 03.669.779/0001-20
6800
135.335,50
12 03.737.233/0001-60
6800
166.506,53
13 29.650.082/0001-00
6800
740.237,10
14 32.206.435/0001-83
6800
307.075,60
15 33.042.953/0001-71
6800
1.173.121,04
16 33.479.023/0001-80
3426
1.796.274,21
17 33.479.023/0001-80
5273
482.941,69
18 33.700.394/0001-40
6800
939.853,16
19 33.870.163/0001-84
6800
1.003.285,57
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

20 59.588.111/0001-03
6800
118.938,02
21 60.394.079/0001-04
6800
1.026.253,76
22 60.701.190/0001-04
6800
598.839,04
23 60.770.336/0001-65
6800
831.989,95
24 61.088.183/0001-33
6800
1.021.369,07
25 61.472.676/0001-72
6800
1.050.450,41

Se filtrarmos apenas as retenções relativas a aplicações financeiras (códigos de
receita 3426, 5273, 5706 e 6800) resulta em total de retenções de R$ 21.819.873,05, que é o
valor informado na linha 13 da Ficha 12A da DIPJ 2004 retificadora:
A diferença apurada entre o IRRF informado na linha 13 da Ficha 12A da DIPJ
retificadora (R$ 21.819.873,05) e o IRRF comprovado nos autos (21.506.742,52) no 4o trimestre
de 2003 é de R$ 313.130,53.
Portanto a diferença entre as retenções informadas em DCOMP e as comprovadas
pela DRF/DRJ está nas retenções sobre aplicações financeiras.
Na DCOMP retificadora n° 15784.60660.l90506.1.7.02-0780 os valores
informados de retenção relativos a aplicações financeiras foram os seguintes: código de receita
3426 (R$ 1.796.274,21), código de receita 5273 (R$ 482.941,69) e código de receita 6800 (R$
19.540.657,15).
Na diligência determinada pela DRJ, a autoridade fiscal elaborou, com base nas
DIRFs, tabelas com discriminação das retenções por período mensal, por código e por fonte
pagadora (e-fls. 1480 a 1485, e as consolidou por trimestre às e-fls. 1486 a 1490.
O resumo por código de receita 3426 e fonte pagadora do 4o trimestre está juntado
à e-fl. 1481 e abaixo transcrito:

Constata-se, portanto que o valor informado em DIRF (R$ 1.797.267,70) é maior
do que o informado pela Recorrente da DCOMP.
O resumo por código de receita 5273 e fonte pagadora do 4o trimestre está juntado
à e-fl. 1481 e abaixo transcrito:

Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Constata-se, portanto que o valor informado em DIRF (R$ 482.941,69) é
exatamente o informado pela Recorrente da DCOMP.
Também se verifica que houve um equívoco da Autoridade Fiscal que não
totalizou os rendimentose as retenções relativas ao código de receita 5273.
O resumo por código de receita 6800 e fonte pagadora do 4o trimestre está juntado
à e-fl. 1489 e abaixo (em parte) transcrito:

Constata-se, portanto que o valor informado em DIRF (R$ 19.540.069,79) é
apenas um pouco menor que o informado pela Recorrente da DCOMP (R$ 19.540.657,15).
A autoridade fiscal ao consolidar as retenções se equivocou ao totalizar a retenção
sob o código de receita 5273 ao informar apenas as retenções do BankBoston, como pode ser
verificado abaixo:

Portanto, a diferença de retenção deve-se ao equivoco acima apontado.
Além disso, como relatou a autoridade fiscal, foram sanadas todas as divergências
em relação às retenções sobre rendimentos de aplicação financeira informadas na Ficha 53 da
DIPJ:
Diante do exposto, foram sanadas todas as divergências em relação a este item,
não restando incertezas quanto aos valores informados na ficha 53 da DIPJ em
relação aos códigos de receita 3426, 5273, 5706 e 6800.
A DRJ corroborou o entendimento da autoridade fiscal, afirmando que todas as
divergências em relação aos códigos de receita 3426, 5273, 5706 e 6800 foram sanadas, podendo
ser os totais informados em DIRF serem consideradas:
Assim, sanadas todas as divergências em relação aos rendimentos relativos a
Operações Financeiras, valores informados na Ficha 53 da DIPJ nos códigos de
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

receita 3426, 5273. 5706 e 6800, são dedutíveis os respectivos totais do IRRF
nas apurações trimestrais do IRPJ a serem recompostas no presente voto.
Portanto, deve ser alterado o valor do IRRF relativo ao 4o trimestre de R$
21.506.740,50 para R$ 21.819.873, 05.
3. Parcela de crédito relativo ao IRRF sobre receita recebida de órgão públicos
A contribuinte não discriminou as receitas recebidas de órgãos públicos na Ficha
53 da DIPJ 2004.
Na Ficha 12A da DIPJ o IRRF por órgãos públicos foram os abaixo informados:
Trimestre Valor (R$)
1°
852.680,52
2o
373.674,61
3o
312.480,07
4o
669.258,34

As retenções em fonte de órgãos públicos informados relativas aos códigos de
receita 6147 (fornecimento de bens) e 6190 (fornecimento de serviços) foram os abaixo
informados:
DCOMP
Trimestre 6147
6190
Total
15670.24153.190506.1.7.02-0868
2o
256.728,81 116.945.80 373.674,61
35830.61909.l90506.l.7.02-2224
3o
75.123,73 237.356,34 312.480,07
15784.60660.l90506.1.7.02-0780
4o
123.839,50 545.418,84 669.258,34

Percebe-se que os valores das retenções por órgãos públicos informadas nas
DCOMPs coincidem com as informações prestadas na Ficha 12A da DIPJ.
A Recorrente elaborou uma tabelas com as informações relativas às receitas
recebidas de órgãos públicos e a respetiva retenção (e-fl. 927):

A comprovação parcial das retenções ocorreu porque a autoridade fiscal entendeu
que apenas parte dos rendimentos recebidos dos órgãos públicos teria sido oferecida à tributação.
Segundo apurou a autoridade fiscal, teriam sido escriturados R$ 88.315.469,84 de órgãos
públicos no ano-calendário de 2003 (conforme informado pela Recorrente), mas as informações
contidas em DIRF indicaram pagamentos de R$ 113.105.874,14, divergência de R$
24.790,404,60.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

A autoridade fiscal constatou que a diferença deveu-se na sua maioria em relação
ao 4o trimestre, e concentrado em 3 fontes pagadoras abaixo discriminadas:

As receitas e respectivas retenções dessas 3 fontes pagadoras no 4o trimestre de
2003 informadas em DIRF foram as seguintes:

Deduzindo da receita declarada em DIRF os valores não escriturados seguindo a
autoridade fiscal diligenciante tem-se os seguintes valores de receita comprovada e respectiva
retenção:

Considerando-se as exclusões de retenção não escrituradas do 4o trimestre, tem-se
os montantes abaixo de rendimentos e retenções em fonte de órgãos públicos:

Considerando-se que no caso do código 6147 o percentual de retenção na fonte é
de 5,85%, cabendo ao IRPJ o percentual de 1,2%, e no caso do código 6190 o total de retenção,
sendo de 4,8% no caso do IRPJ 1, temos os seguintes totais de retenção:

1 Com fundamento nl artigo 64 da Lei 9.430/96 e artigo 15 da lei 9.249/95
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

As diferenças entre as retenções informadas em DCOMP e as comprovadas estão
descritas na tabela abaixo:
Retenções
informadas em
DCOMP
Retenções
comprovadas
Diferença
2° Trimestre
373.674,61
366.610,79
7.063,82
3° Trimestre
312.480,07
310.804,11
1.675,96
4° Trimestre
669.258,34
751.816,79 (*)
(*) Em relação ao 4o trimestre de 2003, as retenções informadas na DCOMP foram
menores que as comprovadas em DIRF.
No recurso voluntário a Recorrente aduz que a diferença verificada entre as
retenções informadas em DCOMP e as informadas em DIRF decorreu do fato que os
rendimentos foram escriturados com base no regime de competência e tributadas pelo IRRF na
data do efetivo recebimento (regime de caixa):
Justamente, considerando o contexto suscitado no v. acórdão de fls. 813/827,
foram os argumentos da Recorrente no sentido de que o recebimento de receitas
no importe de R$ 18.540.980,86 do, “Grupamento de Apoio de BrasíIia"
(COMAER), inscrito no CNPJ/MF sob.o:'n° 00.394.429/0059-27, apontadas
como tendo sido omitidas da base tributável doi IRPJ apurado no exercício de
2003, foram contabilizadas pelo regime de competência e efetivamente
tributadas pelo IRRF na data do seu recebimento, ou seja_em 2004, confonne
detalhadamente explicitado nas planilhas acostadas às fls. 1.310`¿_1,.311.
Com efeito, o recebimento das “notas de empenho" pela Recorrente não
implicou, no mesmo momento, no auferimento dos valores devidos pelo
COMAER em razão dos serviços que lhe foram prestados, uma vez que este
documento é tão somente um meio para a contabilização da despesa pelo órgão
público, o que se dá previamente ã sua liquidação.
Saliente-se que a receita advinda da prestação de serviços foi contabilizada pelo
regime de competência, contado a partir da emissão da nota fiscal competente,
enquanto a retenção do IRRF ocorre no regime de caixa, devido ao dispêndio
efetivo dos valores envolvidos ocorrer somente com a liquidação da “nota de
empenho"
A Recorrente concordou com a DRJ que a diferença de regime reconhecimento de
receita e de retenção em fonte poderia ser comprovada pela própria Recorrente por meio de sua
escrituração contábil:
No entanto, conforme se verifica do v. acórdão recorrido, a C. 2” Turma da
DRJ/CPS entendeu ser incabível a justificativa apresentada pela Recorrente,
porquanto “a divergência na adoção da escrituração segundo o regime de caixa
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

e de competência, embora resulte em totalizações diferentes a cada período de
apuração, não impede a comprovação da escrituração da receita pela
contribuinte, visto que no regime de competência a escrituração sempre
ocorrerá anteriormente ao pagamento efetuado e informado pela fonte na
DIRF".
A premissa utilizada pela C. Turma Julgadora está de fato correta, uma vez que
a receita foi efetivamente contabilizada pela EMBRAER (regime de
competência) anteriormente às retenções do IRRF efetuadas pelo COMAER
ocorridas no momento da liquidação da nota de empenho correta (regime de
caixa), o que não invalida o direito creditório pretendido, que se encontra
devidamente comprovado e detalhado nos autos (fls. 1310/1311).
Apesar de concordar que seria possível, por meio da escrituração contábil,
comprovar que ofereceu à tributação, pelo regime de competência, e anteriormente à retenção em
fonte (que seria pelo regime de caixa), a Recorrente não apresentou, por meio da escrituração
contábil o que alegou.
Por fim, defende que seria obrigação do FISCO verificar a contabilidade junto às
fontes pagadoras para confirmar a veracidade de suas afirmações:
Por conseguinte, relativamente aos demais valores apontados também como
sendo receitas supostamente omitidas pela Recorrente oriundas da “Diretoria de
Material Aeronáutico Bélico” (DIRMAB), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.394.429/0030-45 e da “Comissão Aeronáutica Brasileira em São Paulo”
(CELOG), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.394.429/0116-50, cumpre salientar
que diante da impossibilidade de se aferir com precisão as informações
necessárias em suas próprias declarações para a prestação dos esclarecimentos
pertinentes à Autoridade Fiscal, foi solicitado junto aos respectivos órgãos a
abertura dos valores pagos à Recorrente no ano de 2003, que totalizaram,
respectivamente R$ 13.174.538,25 e R$ 5.207.610,77.
Considerando que até o momento não se obteve retorno formal das informações
solicitadas à “DlRMAB" e à “CELOG", bem como que não cabe a Recorrente
responder por declarações prestadas por terceiros, esta entende que cabe a
Autoridade Fiscal verificar na contabilidade dos órgãos públicos a veracidade
das informações declaradas em DIRF, uma vez que estas estão impactando
diretamente no reconhecimento do direito creditório em analise e, muito embora
a Recorrente tenha' tentado sanar tais pendências, devido a dificuldade de
obtenção de informações junto à estes órgãos tem o seu direito prejudicado
indevidamente.
Enfim, neste cenário de órgãos públicos que não possuem o necessário cuidado
com o trato de informações apresentadas, a Autoridade Fiscal tem a obrigação
de verificar a contabilidade dos mesmos para que então valide efetivamente a
existência ou não das importâncias declaradas em DIRF e afaste qualquer
impacto negativo de tais declarações no direito creditório que se pretende seja
integralmente reconhecido.
Ora, a Recorrente concorda que seria possível ela própria comprovar o que alega
por meio de escrituração contábil, que é de sua própria elaboração, e portanto não existindo
nenhuma dificuldade para apresentação.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Além disso, em se tratando de direito creditório, o ônus de comprovação é do
interessado, de acordo com o artigo 373 do CPC2 , não cabendo ao FISCO sanar deficiência
probatória que incumbe à ele, o contribuinte.
Portanto, em relação às retenções em fonte de órgãos públicos deve ser mantida a
decisão de piso.
4. Parcela de crédito relativo a pagamento de imposto no exterior.
A Recorrente informou imposto pago no exterior no montante de R$ 3.671.351,43
na Ficha 12A da DIPJ 2004.
A autoridade fiscal diligenciante afirmou que apesar de ter apresentado provas de
recolhimento de impostos na França e nos Estados Unidos da América não apresentou
documentação comprobatória do imposto de renda retido na fonte sobre juros devidos pela
contratação ACE e sobre juros sobre mútuo, referente à compensação de impostos pagos no
exterior, os quais totalizaram o valor de R$ 1.048.487 71.
Também deixou de apresentar um dos requisitos legais para poder compensar o
imposto pago no exterior, qual seja, documento reconhecido pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que foi devido o imposto (artigo 26, § 2o da Lei n° 9.249/95).
Após ter tomado ciência do resultado da diligência determinada pela DRJ, a
Recorrente apresentou planilha e extratos do Bank of America e tradução juramentada de
documentos da empresa Embraer Aircraft Corporation – EAC.
Apesar de ter juntado documentos complementares para comprovação do
pagamento de impostos no exterior, a DRJ considerou não integralmente apresentada a
documentação legalmente exigida para que a Recorrente fizesse jus à dedutibilidade do imposto
pago no exterior:
De fato, a tradução juramentada trazida pela manifestante em sua
complementação documental, não abrange todos os recolhimentos pendentes no
relatório de diligência relativos à empresa ACE, bem como não consta presente
nos documentos presentes nos autos o necessário reconhecimento pelos
respectivos órgãos arrecadadores e pelos consulados das Embaixadas Brasileiras
na França e nos Estados Unidos.
Por outro lado, não há que se falar em eventual dispensa da obrigação de que
trata o §2° do art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, reconhecimento dos documentos
do IR pelos órgãos arrecadadores e pelos Consulados das Embaixadas
Brasileiras nos EUA e na França (prevista no inciso II, §2° da Lei n° 9.430, de
1996 - §5° do art. 395 do RIR/ 1999), quando sequer houve a intenção de
atender a condição para tal dispensa, qual seja, comprovar que a legislação dos
paises de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevêem a incidência
do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado. (grifei)

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Não atendidos, pois, integralmente os requisitos de dedutibilidade do IR pago
no exterior, toma-se indedutivel a totalidade do valor inserido no 4° trimestre na
linha 12 da Ficha 12A - Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real da DIPJ/2004 n°
1285314 (fl. 769-verso, no valor de R$ 3.671.351,43. (grifei)
No recurso voluntário, a Recorrente aduz que apresentou os documentos
necessários para comprovar os pagamentos no exterior e que se enquadraria na exceção prevista
no § 2o , inciso II do artigo 16 da Lei n° 9.430/96, por ter apresentado por meio da tradução
juramentada dos comprovantes de recolhimentos.
Em relação à comprovação do recolhimento aos cofres dos Estados Unidos da
América do Norte da quantia relativa ao Imposto de Renda Retido da Fonte,
incidente sobre juros devidos pela contratação ACE e sobre juros de mútuo,
frise-se que a Recorrente já juntou nestes autos os competentes comprovantes
dos recolhimentos efetuados junto ao Bank of América e as competentes
traduções juramentadas.
As importâncias relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido pela
Recorrente na França encontram-se devidamente comprovadas nos autos,
igualmente por meio de cópias dos comprovantes de recolhimentos correlatos e
de traduções juramentadas dos mesmos.
Frise-se que muito embora a Recorrente não tenha acostado aos autos somente a
documentação comprobatória do recolhimento do Imposto de Renda em questão
(França e Estados Unidos), reconhecida pelo Consulado da Embaixada
Brasileira competente, tem-se por certo que tais recolhimentos de fato existiram,
subsumindo-se a situação em análise à exceção contida no artigo 395,_§5°, do
Decreto 3.000/99 (RIRl99), transcrição literal do artigo16, §2°, inciso ll da Lei'
n ° 9 430/96 in verbis:
“Art 395. A pessoa iurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente,
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente,
no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei n9 9.249, de 1995, art. 26, e Lei
n°9.430, de 1996, art. 15).
(...)
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto (Lei n9 9. 249, de 1995, art. 26, § 29).
(...)
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a
pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio de documento de arrecadação
apresentado (Lei n° 9.430, de 1996, art. 16 § 2o, inciso II).” (grifos
nossos)
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Nesta linha, dúvida não há sobre a existência do direito creditório pleiteado,
mas sim quanto à suposta necessidade de cumprimento de mera formalidade
imposta pela legislação infralegal, que sequer possui o condão de atestar a
validade dos valores envolvidos, mas somente torna a operacionalização da
compensação dificultosa e praticamente inviável, uma vez que as próprias
Embaixadas do Brasil que foram consultadas se indispuseram a adotar o
procedimento solicitado.
Alega a Recorrente que o imposto pago no exterior aqui analisado, também teria
sido objeto de análise pela Delegacia de Assuntos Internacionais da Receita Federal do Brasil –
DEAIN, nos autos do processo 16561.000165/2007-41 e que teriam sido atestados por aquela
unidade da Receita Federal:
No mais, os valores em questão foram objeto de análise pela Delegacia de
Assuntos Internacionais da Receita Federal do Brasil - DEAIN, no cumprimento
das atividades previstas no MPF n° 08.1.71.00-2007-00008-5, cujas conclusões
resultaram no processo administrativo n° 16561.000165/2007-41 e na
consequente homologação dos recolhimentos efetuados no exterior ora
analisados.
Desta feita, não é possível a própria Autoridade Fiscal contestar o direito
creditório pleiteado, que se encontra fundamentado em recolhimentos de
imposto de renda no exterior (França e Estados Unidos) que foram devidamente
atestados pela DEAIN, ou seja, os comprovantes apresentados são provas
notórias do direito alegado, nos termos do artigo 334, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por fim, a Recorrente defende que, na hipótese deste Colegiado entender que a
documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o pagamento de imposto no
exterior, bem como a homologação efetuada pela autoridade fiscal nos autos do processo n°
16561.000165/2007-41, deveria encaminhar ofício às embaixadas na França e nos Estados
Unidos da América para se manifestarem acerca da negativa de consularização da documentação
exigida.
Portanto, na remota hipótese deste E. Conselho entender não ser suficiente a
documentação comprobatória da integralidade do crédito analisado, bem como a
homologação efetuada pela própria Autoridade Fiscal nos autos do processo
administrativo n° 16561.000165l2007-41, subsidiariamente, diante da recusa do
Consulado da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e na França em efetuar
o procedimento de validação dos comprovantes de recolhimentos do imposto de
renda efetivado nos países citados, revela-se necessário que estas Embaixadas
sejam oficiadas para que se manifestem acerca dos motivos da negativa na
adoção da providência solicitada, afastando deste modo, qualquer dúvida que
ainda remanesça sobre o direito creditório pleiteado.
Entendo que não assiste razão á Recorrente.
O artigo 26 da Lei n° 9.249/1995 exige que para fins de compensação de imposto
pago no exterior , o documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do respectivo país
e pelo Consulado da Embaixada no país. Confira-se:
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
(grifei)
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
A Recorrente reconhece que não apresentou documento consularizado do
documento comprobatório apresentado. Alega que se enquadraria na exceção prevista no inciso
II, § 2o do artigo 16 da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrita:
Art.16.Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I-considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II-arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótesedo inciso II docaputdeste artigo;
II -fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Ocorre que a Recorrente, embora tenha apresentado um documento de
recolhimento de impostos, não comprovou que a legislação do país de origem do lucro prevê a
incidência do imposto no documento de arrecadação.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

E ao contrário do que alegou a Recorrente, que a autoridade fiscal reconheceu o
recolhimento do imposto pago no exterior nos autos do processo n° 16561.000165/2007-41,
constato que não houve o reconhecimento do imposto pago no exterior, como se verá em
seguida.
O Auto de Infração formalizado no processo n° 16561.000165/2007-41 é relativo
a IRPJ do período 01/01/2002 a 31/12/2004, portanto inclui o período analisado no presente
processo (2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário 2003)
Compulsando o processo n° 16561.000165/2007-41, constatei que 1o de setembro
de 2010 a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara decidiu converter o julgamento em diligência e um
dos motivos foi a dúvida em relação a apresentação de documentos comprobatórios do
pagamento de imposto no exterior, como se verifica no seguinte excerto do voto vencedor (e-fl.
2533):
Além disso, a contribuinte alegou ter apresentado, ainda na fase de auditoria, os
comprovantes de pagamento de imposto de renda no exterior (fls. 64 e 65 dos
autos), que forma reapresentados no recurso (vide alegação à fl. 2063). Todavia,
a decisão de I a . instância afirma que nada foi apresentado (fl. 1959). (grifei)
Diante dessas omissões, entendo que a decisão de primeira instância deve ser
parcialmente anulada para que essas matérias sejam devidamente apreciadas
Em 25/02/2014 a Recorrente foi intimada pela autoridade fiscal a comprovar o
imposto de renda pago no exterior, conforme termo de intimação lavrado nos seguintes termos
(e-fl. 2542 do processo n° 16561.000165/2007-41):
Assim, intimo o contribuinte a apresentar:
1- Compensação de tributos pagos no exterior sobre os valores objeto de
tributação no processo 16561.000165/2007-41
Apresentar documentação. Esclareço que a documentação deve comprovar, de
maneira clara e inequívoca, com demonstrações, os valores pagos a titulo de
imposto de renda por país de origem dos lucros tributados. Exemplificando,
documentos como a nossa DARF autenticada e extrato bancário com indicação
do recolhimento.
Apresentar comentários embasados da alegação do contribuinte para fazer jus a
tais compensações.
A Recorrente respondeu à intimação em 07/04/2014 (e-fls. 2550 a 2553), nos
seguintes termos:
1- Em anexo, seguem os demonstrativos dos lucros das controladas oferecidos a
tributação referentes aos anos-calendário de 2002 (doc 1), 2003 (doc 2) e 2004
(doc 3), onde demonstramos:
a) Demonstrativo dos lucros do exterior oferecidos à tributação no Brasil;
b) Resumo dos pagamentos de imposto de renda no exterior por controlada;
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

c) Cálculo do limite de compensação do imposto pago no exterior com o
imposto de renda devido no Brasil;
d) Comprovantes dos pagamentos efetuados no exterior pelas controladas a
título de imposto de renda por país de origem dos lucros tributados, nos termos
da legislação; (grifei)
e) Demonstração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL referentes ao 4°
trimestre de 2002, 2003 e 2004, onde demonstramos as adições dos lucros do
exterior, bem como as respectivas compensações com o imposto devido no
Brasil.
A autoridade fiscal analisou os documentos apresentados pela Recorrente e lavrou
o Termo de Encerramento de Diligência às e-fls. 2784 a 2795, concluindo à e-fl. 2795:
.CONCLUSÃO FINAL
- Créditos de parceiros — ficou provado o oferecimento à tributação em anos
calendários posteriores demonstrados pelos documentos e livros fiscais
enviados.
- imposto de renda pago no exterior — não foi preenchido todos os requisitos
obrigatórios para aproveitamento destes impostos, e ainda, entendo, agora, não
deveria ter sido aproveitado quando da emissão do auto.
Tendo tomado ciência do Termo de Encerramento a contribuinte assim se
manifestou ás e-fls. 2810-2811:
III - DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Com relação ao Imposto de Renda pago no exterior pela Requerente e que
deveria ter sido compensado no momento da lavratura dos autos de infração que
deram origem ao presente processo, alegou a Autoridade Fiscal no tópico do
Termo ora recorrido denominado "CONCLUSÃO FINAL" que "não foi
preenchido (sic) todos os requisitos obrigatórios para aproveitamento destes
impostos" (fl. 12).
Entretanto, tal entendimento tampouco merece guarida. Isso porque, a
Requerente apresentou todos os documentos necessários para comprovar a
regularidade dos respectivos pagamentos no exterior seja na apresentação das
suas defesas, seja na presente diligência.
A fim de comprovar novamente o quanto exposto, a Requerente anexa à
presente resposta os seguintes documentos:(i) guias com os valores de imposto
a serem recolhidos e (ii) comprovantes de pagamento dos tributos com a
respectiva traduções juramentadas, referentes aos anos-base de 2002 (doc. 03),
2003 (doc. 04) e 2004 ( doc. 05), bem como as cópias das traduções
juramentadas das legislações (iii) da França (doc. 06) e (iv) dos Estados Unidos
(doc. 07).
Como se verifica da lista acima, a Requerente apresentou documentos mais que
suficientes para comprovar os pagamentos de imposto no exterior, fato que não
foi observado pelo Sr. Auditor Fiscal.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Ora, se a Fiscalização não ficou satisfeita com a farta documentação oferecida
pela Requerente, deveria tê-la intimado a apresentar os documentos que
entendia pertinentes.
Assim, percebe-se que a Requerente está autorizada a compensar o imposto
pago no exterior com o imposto devido no Brasil, até o limite do imposto aqui
devido, nos termos da legislação vigente. Esse crédito, contudo, não foi
considerado pelo Sr. Agente Fiscal no momento da autuação.
Deste modo, ainda que se entenda que os lucros auferidos no exterior e não
distribuídos devam ser tributados, o que se admite apenas a título
argumentativo, os autos de infração devem ser reputados nulos, pois não foram
considerados os impostos pagos no exterior, cuja comprovação de regularidade
é novamente juntada pela Requerente.
Em julgamento realizado em 29 de junho de 2016, em razão da anulação de parte
da decisão de 1a instancia determinada pelo CARF, a DRJ/SPO proferiu a seguinte decisão
quanto aos pagamentos realizados no exterior (e-fl. 3029 do processo n° 16561.000165/2007-41:
Em sua manifestação acerca da referida diligência, a contribuinte juntou aos
autos documentos relativos aos anos-calendário de 2002 (doc. 03, fls.
2873/2899), 2003 (doc. 04, fls. 2900/2926) e 2004 (doc. 05, 2927/2965), os
quais já haviam sido apresentados à fiscalização durante a diligência (fls.
2581/2619, 2620/2655 e 2666/2718, respectivamente).
Considerando que os documentos ora juntados aos autos pela contribuinte
(docs. 03, 04 e 05) nada acrescentam (pois já foram objeto de análise),
acompanho, nesta decisão, a conclusão da fiscalização, no sentido de que a
contribuinte não faz jus à compensação de imposto pago no exterior, previsto na
legislação, mas não comprovado pela contribuinte. (grifei)
Tendo tomado ciência da decisão da DRJ/SPO, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, manifestando-se nos seguintes termos em relação à comprovação dos pagamentos no
exterior (e-fls. 3150 a 3152):
III.1.4. Da Necessidade de Compensação do Imposto Pago No exterior
Ressalte-se ainda que, mesmo para as controladas sediadas em países com os
quase o Brasil não celebrou Tratado para Evitar a Dupla Tributação em Matéria
de Imposto de Renda, como é o caso dos Estados Unidos da América, o Fisco
brasileiro é obrigado a conceder um crédito do valor pago no exterior. Neste
sentido, confira-se o disposto no artigo 26 da Lei n° 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital. (g.n)
Dessa forma, percebe-se que, independentemente de celebração de Tratado com
os Países em que a Recorrente possui controladas, o artigo 26 da Lei n da Lei n°
9.249/95 é expresso em determinar que a Recorrente está autorizada a
compensar o imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil, até o
limite do imposto aqui devido. Esse crédito, contudo, não foi considerado pelo
Sr. Agente Fiscal no momento da autuação.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Com relação a este tema, como já mencionado, o CARF determinou a
realização de diligência, a fim de determinar “(...) se realmente o contribuinte
faz jus a compensação de tributos pagos no exterior sobre os valores objeto de
tributação e quais os valores devem ser subtraídos da exigência”(fl. 38 do
Acórdão n° 1402-00.250).
Após a intimação, a Recorrente apresentou todos os documentos necessários
para comprovar a regularidade dos respectivos pagamentos de tributos no
exterior, quais sejam: (i) guias com os valores de imposto a serem recolhidos;
(ii) comprovantes de pagamento dos tributos com as respectivas traduções
juramentadas, referentes aos anos-base de 2002, 2003 e 2004; e (iii) cópias das
traduções juramentadas das legislações da França e dos Estados Unidos.
Não obstante a robusta documentação apresentadas pela Recorrente, no Termo
de Encerramento de Diligência a Fiscalização entendeu que não teriam sido
preenchidos os requisitos para o aproveitamento dos créditos de impostos pagos
no exterior, no que foi seguida pela Turma Julgadora (fl. 41 da decisão
recorrida).
Trata-se de entendimento que não pode prosperar, uma vez que a Recorrente
apresentou documentos mais que suficientes para comprovar os pagamentos de
imposto no exterior, fato que não foi observado pelo Sr. Auditor Fiscal.
Ora, se a Fiscalização não ficou satisfeita com a farta documentação oferecida
pela Recorrente, deveria tê-la intimado a apresentar os documentos que entendia
pertinentes.
Assim, percebe-se que a Recorrente está autorizada a compensar o imposto
pago no exterior com o imposto devido no Brasil, até o limite do imposto aqui
devido, nos termos da legislação vigente. Esse crédito, contudo, não foi
considerado pelo Sr. Agente fiscal no momento da autuação, e nem pela Turma
Julgadora.
Deste modo, ainda que se entenda que os lucros auferidos no exterior e não
distribuídos devam ser tributados, o que se admite apenas a título
argumentativo, a decisão recorrida deverá ser reformada por este E. CARF,
reputando-se nulos os autos de infração lavrados, pois não foram considerados
os impostos pagos no exterior, devidamente comprovados nos autos do presnete
processo administrativo.
A PGFN ofertou contrarrazões ao recurso voluntário, no qual, em relação à
compensação de impostos pagos no exterior, afirma o seguinte (e-fls. 3358 a 3381 do processo
n° 16561.000165/2007-41
e) Mérito – Compensação do imposto pago no exterior
O tema foi objeto da diligência determinada pelo CARF quando da primeira
apreciação dos autos.
A recorrente alega que entende que entregou todos os documentos devidos à
comprovação do imposto pago no exterior, e que se a autoridade responsável
pela diligência e a DRJ entenderam que faltavam documentos, deveriam tê-la
intimado a complementar a documentação com o pretendido.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

As razões pelas quais se entendeu indevida a compensação pretendida pela
recorrente foram devidamente declinadas no termo de encerramento da
diligência, da qual a contribuinte tomou a devida ciência.
Neste sentido, verifica-se que as razões recursais da recorrente (p. 88 a 90 do
RV) não são suficientes para infirmar a decisão da DRJ, verbis:
A compensação dos tributos pagos no Brasil decorrentes de lucros
auferidos no exterior com o imposto de renda incidente está prevista nos
tratados com a França (artigo XXII), a Espanha (artigo 23) e a China
(artigo 23), artigos estes acima transcritos, e no artigo 26 da Lei no
9.249/95, in verbis:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na
data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi
pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-
americanos e, em seguida, em Reais” (grifei).
Em face da alegação da contribuinte de que a documentação por ela apresentada
não teria sido devidamente analisada por esta 5a Turma de Julgamento da
DRJ/SPO (no Acórdão 16-17911, de 28/07/2008), o CARF solicitou que a
fiscalização diligenciasse junto à contribuinte, nos seguintes termos:
“5. Da necessidade de realização de diligência fiscal antes de proferir nova
decisão de primeira instância.
Em vista aos autos formei convencimento de que é necessário apurar se
realmente o contribuinte faz jus a compensação de tributos pagos no exterior
sobre os valores objeto de tributação e quais os valores devem ser subtraídos da
exigência.
Para tanto, propugno que antes da nova decisão de primeira instância, os autos
sejam enviados à Delegacia da Receita Federal de origem para que a fiscalização
analise os documentos apresentados pelo contribuinte, intimando-o a fazer
complementações, se necessário e apure tais valores. (...)”.
A diligência foi realizada, tendo a fiscalização, conforme Termo de
Encerramento de Diligência de fls. 2784/2796 (sintetizado no relatório desta
decisão):
(1) Intimado a contribuinte a apresentar a documentação comprobatória;
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

(2)Analisado detidamente, às fls. 2788/2795, essa documentação; e
(3) Concluído que não foram preenchidos todos os requisitos obrigatórios
para aproveitamento do imposto pago no exterior.
Em sua manifestação acerca da referida diligência, a contribuinte juntou
aos autos documentos relativos aos anos-calendário de 2002 (doc. 03, fls.
2873/2899), 2003 (doc. 04, fls. 2900/2926) e 2004 (doc. 05, 2927/2965),
os quais já haviam sido apresentados à fiscalização durante a diligência
(fls. 2581/2619, 2620/2655 e 2666/2718, respectivamente).
Considerando que os documentos ora juntados aos autos pela contribuinte
(docs. 03, 04 e 05) nada acrescentam (pois já foram objeto de análise),
acompanho, nesta decisão, a conclusão da fiscalização, no sentido de que
a contribuinte não faz jus à compensação de imposto pago no exterior,
previsto na legislação, mas não comprovado pela contribuinte.
Da conclusão
Por todo o exposto, conclui-se que:
1) Deve-se excluir da tributação os lucros auferidos até 31/12/2001 (em
face da decisão do STF pela inconstitucionalidade do § único do artigo 74
da MP no 2.158-35/2001);
2) Deve-se excluir da tributação as parcelas que foram acrescentadas
pelas adições efetuadas pelo Auditor Fiscal no lucro antes do imposto de
renda das empresas; e 3) A contribuinte não faz jus à compensação de
imposto pago no exterior, por falta de comprovação.
(...)
Diante do exposto, e da falta de elementos novos a serem considerados no
recurso voluntário, é de ser mantida a decisão nesse particular.
Em 17 de agosto de 2017, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara decidiu converter o
julgamento do recurso em diligência, e em relação à compensação de pagamento de imposto no
exterior determinou o seguinte (e-fl. 3428):
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Recorrente e, no mérito,
converto o presente julgamento em diligência para que a unidade da DRF de
origem:
(...)
(v) intime o contribuinte a apresentar as documentações complementares
julgadas necessárias no tocante a compensação do imposto pago no exterior.
A Autoridade fiscal diligenciante, em atendimento à determinação do CARF,
intimou a Recorrente a apresentar documentação adicional para comprovação dos pagamentos no
exterior, de acordo com o Termo de Intimação Inicial de Diligência (e-fls. 3435 do processo
16561.000165/2007-41):
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Diante da solicitação de diligência acima mencionado, intimamos o
contribuinte, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da ciência deste termo
de intimação, a apresentar:
1- Balanços na moeda original das controladas elencadas quando da emissão do
auto de infração, referente aos ACs 2002/3 e 2004.
2- Acrescentar, se houver, documentação complementar àquelas já enviadas e
que constam das folhas 2581 a 2.619, 2.666 a 2.718, 2783 a 2899, 2.900 a 2.926
e
de
2.927
a
2965
constantes
do
processo
acima
referenciado
(16.561.000165/2007-41), relativa ao imposto de renda pago no exterior.
(grifei)
A autoridade fiscal encerrou a diligência, concluindo que não foi acrescentado
nenhum outro documento comprobatório pela contribuinte(e-fl. 3457):
Considerando, ainda que não foi acrescentado nenhuma documentação
adicional àquelas já conhecidas e examinadas (folhas 2581 a 2.619, 2.666 a
2.718, 2783 a 2899, 2.900 a 2.926 e de 2.927 a 2965) (grifei)
Diante disso, dou por encerrada esta diligência, cujo relatório final será
remetido ao contribuinte, para em querendo, manifestar-se em até 30 (trinta)
dias da ciência deste termo e após esse prazo regulamentar submetê-lo a
apreciação do CARF solicitante da diligência.
A contribuinte apresentou manifestação ás e-fls. 3493 afirmando que todos os
documentos para comprovação do pagamento do imposto no exterior já estavam juntados aos
autos:
Em relação ao item 2, os documentos que comprovam o pagamento do imposto
no exterior já se encontram anexados aos autos, não havendo novos documentos
a serem apresentados nesse momento.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara no julgamento do recurso voluntário em 17 de
abril de 2019 decidiu converter novamente o julgamento do recurso em diligência, para que
fossem analisado os documentos juntados pela Recorrente em 07/03/2018 e se manifestasse
sobre todos os itens solicitados na Resolução anterior (e-fl. 3599 do processo
16561.000165/2007-41) :
Conclusão
Por todo o acima, voto por converter o presente processo em diligencia para que
os autos retornem à unidade de origem de forma a emitir novo Relatório de
Diligência Fiscal em que conclua sobre todos os itens solicitados na Resolução
n° 1301000.446 e analisar os documentos apresentados pelo contribuinte em
07/03/2018 se manifestando expressamente sobre os mesmos.
Caso seja necessário solicito que a unidade de origem intime a Recorrente à
apresentação de documentos adicionais necessários para que os quesitos sejam
respondidos de forma a dar conforto aos conselheiros deste colegiado em seus
posicionamentos.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

A autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência determinada na Resolução
1301-000.683 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, manifestando-se no seguinte sentido (e-fl.
3612 do processo) em relação aos documentos juntados pela contribuinte:
Ainda, em relação aos documentos entregues pelo contribuinte após o
encerramento da diligência e após o prazo legal, analisei todo o conteúdo
apresentado. Não foi verificado qualquer informação relevante que pudesse
alterar as conclusões aqui apresentadas.
O contribuinte tomou ciência do Relatório de Diligência e apresentou
manifestação à e-fl. 3622 nos seguintes termos:
Ademais, neste relatório, sobre a documentação apresentada pelo Requerente,
até então não analisada, afirmou-se apenas que esta foi verificada e que não
seria relevante:
“Ainda, em relação aos documentos entregues pelo contribuinte após o
encerramento da diligência e após o prazo legal, analisei todo o conteúdo
apresentado. Não foi verificado qualquer informação relevante que
pudesse alterar as conclusões aqui apresentadas.”
Como se nota, portanto, não houve avanço na segunda diligência determinada
por este E. Conselho, tendo sido mantido inalterado o resultado da primeira
diligência.
Diante disso, em nome da eficiência processual, a Requerente não entende ser
profícua a realização de uma terceira diligência, de modo que passa a se
manifestar sobre todos os itens de diligência determinados por este E. Conselho
nas Resoluções no 1301- 000.446 e 1301-000.683 e as respetivas respostas adas
pelas Autoridades Fiscais de forma que este processo possa seguir com a
finalização do julgamento de seu Recurso Voluntário.
Considero, com base em todo o acima exposto que a Recorrente não apresentou
todos os itens para comprovação do pagamento de imposto no exterior, i.e, os documentos não
foram consularizados, bem como não foi juntada a legislação do país de origem do lucro que
prevê a incidência do imposto por meio do documento de arrecadação apresentado, conforme
determina o artigo 26, § 2o da Lei n° 9.249/95.
5. Da multa de mora e aplicação da SELIC
Irresigna-se a Recorrente contra a aplicação da multa e dos juros moratórios em
decorrência da não homologação da compensação dos débitos declarados.
II.a.4)
DA
EQUIVOCADA
MULTA
APLICADA
E
DA
IMPRESTABILIDADE DA
II.a.4) TAXA SELIC PARA COMPUTO DOS JUROS DE MORA
Tendo em vista a legitimidade e a veracidade dos créditos aproveitados, cumpre
à Autoridade Fiscalizadora inibir a aplicação de multa realizada, considerando a
ausência de dano ao erário público, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Na improvável aceitação das importâncias glosadas, deve ser reconhecida a
irregularidade de atualização monetária pela taxa SELIC, sob pena de violação
frontal ao artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, ao artigo 1062, do
Código Civil, ao princípio da isonomia e à Lei n° 4.414/64, e aos artigos 5o,
inciso XXII e LV (direito à propriedade e princípio da segurança jurídica), 48,
inciso I (princípio da indelegabilidade de competência tributária), e 150, inciso I
e IV (princípio da legalidade e do não confisco.
Não assiste razão á Recorrente.
A multa e os juros moratórios foram aplicados porque os débitos confessados em
DCOMP não foram liquidados na data do seu vencimento.
A multa e os juros moratórios por falta de liquidação dentro do prazo dos débitos
está prevista no artigo 61 da Lei n° 9.460/96:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Não tendo ocorrido o pagamento do débito dentro do prazo, cabível portanto a
aplicação da multa e dos juros moratórios prevista em lei, sendo dever de ofício da autoridade
administrativa aplicá-la.
Quanto a alegação de inconstitucionalidade da lei, não compete ao CARF
manifestar-se, nos termos da Súmula CARF n° 23.
5.Do valor do crédito adicional reconhecido neste julgamento.
A única alteração de retenções analisadas neste julgamento foram as retenções
sobre aplicações financeiras no 4o trimestre de 2003, em que a DRJ tinha considerado
comprovada retenções sob o código de receita 5273 no montante de R$ 168.738,89, quando
deveria ser de R$ 482.941,69.
Comparando-se então o total de IRRF comprovado do 4o trimestre apurado pela
DRJ e pelo CARF temos o seguinte resultado:

3 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000120/2005-73

Tipo de Receita
DRJ CARF
Diferença
Operações de Longo Prazo (3426)
1.797.267,70
1.797.267,70
0,00
Operações de Swap (5273)
168.738,69
482.941,69 314.203,00
Juros s/Capital Próprio (5706)
666,34
666,34
0,00
Fundo Inv. Renda Fixa (6800)
19.540.069,79 19.540.069,79
0,00
Total Aplic. Financeiras
21.506.742,52 21.820.945,50 314.202,98
Serviços Prestados PJ (1708)
0,00
0,00
0,00
Demais rendimentos PJ (8045)
0,00
0,00
0,00
Total Serviços
0,00
0,00
0,00
Produtos – Órgãos Públicos (6147)
179.371,18
179.371,18
0,00
Serviços – Órgãos Públicos (6190)
572.445,60
572.445,60
0,00
Total Órgãos Públicos
751.816,78
751.816,78
0,00
TOTAIS
22.258.559,30 22.572.762,28 314.202,98
Considerando o total de IRRF do comprovado do 4o trimestre no valor de R$
22.572.762,28, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2003 será de R$ 17.695.574,91,
conforme abaixo apurado:
Ficha 12a - CÁLCULO DO IRPJ

Imposto alíquota 15%
2.880.255,57
Adicional 10%
1.914.170,38
IRPJ
4.794.425,95
Desenv. Tecnol. Industrial
0,00
IMPOSTO PAGO EXTERIOR
0,00
IRRF
-21.819.873,05
IRRF ÓRGÃO PÚBLICO
(*) -669.258,34
(*)Total Deduções/Antecipações
-22.489.131,39
IRPJ A PAGAR
-17.694.705,44
(**)retenções informadas na DCOMP n° 15784.60660.l90506.1.7.02-0780 e na DIPJ
Considerando-se que o saldo negativo reconhecido pela DRJ de saldo negativo do
4o trimestre de 2003 foi de R$ 17.381.574,91, o crédito adicional reconhecido neste julgamento é
de R$ 313.130,53 (R$ 17.694.705,44 – R$ 17.381.574,91).
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer parcela adicional de crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2003 no montante de R$ 313.130,53, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1743
DF CARF MF
Original